Tribunal: TJDFT
Processo: 0732191-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA E MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. AGRAVO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.
1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão pela qual não foi conhecido o agravo de instrumento dada a preclusão da matéria referente ao custeio do plano e de a matéria relativa aos juros não ter sido decidida na origem.
2. Conforme bem definido pela decisão agravada, a questão suscitada na impugnação pela executada quanto ao custeio do benefício, ratificada na petição de ID 164913024, é matéria preclusa. Isso porque a executada, na fase de liquidação de sentença, suscitou a necessidade de considerar no valor do débito o custeio do benefício e tal questão foi analisada pelo Juízo na decisão de ID 56687852, na qual constou expressamente que o título exequendo não traz qualquer determinação de decote do custeio do plano. 2.1 Contra referida decisão, interposto o agravo de instrumento n. 0706112-74.2020.8.07.0000 pela executada, e o Tribunal definiu que a matéria tratada no título cinge-se à recomposição plena das perdas inflacionárias sobre benefício previdenciário e “inexiste, no título judicial, determinação de decote de valores de custeio, razão por que se mostra inviável a dedução destes no atual momento processual, em atenção aos limites objetivos da coisa julgada” (Acórdão 1267209, 07061127420208070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a Turma Cível). 2.2. Desse modo, preclusão consumada da questão relacionada ao custeio e, nos exatos termos do 507 do CPC/2015, “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”.
3. Quanto aos juros aplicados nos cálculos, observa-se que a decisão agravada não analisou a questão dos juros. Assim, sem que tenha sido apreciada a matéria pelo Juízo de primeiro grau, não é possível sua análise nesta sede recursal via agravo de instrumento sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.
4. Conforme disposto no art. 932, III do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: agravo de instrumento manifestamente inadmissível porque matéria preclusa (custeio do plano) e matéria não analisada na origem (existência de anatocismo no cálculo do exequente).
5. Agravo interno conhecido e não provido.